Tribunal: TJDFT
Processo: 0727051-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727051-04.2022.8.07.0001 RECORRENTE: OZANA DE SANTANA MACIEL RECORRIDO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATIVIDADE COMERCIAL. AVALISTA. CÓDIGO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS FORMAIS OBSERVADOS. CLÁUSULAS ALEGADAS COMO ABUSIVAS. VALORES NÃO INCLUÍDOS NA COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO EXCUTIDO. VALOR INDEVIDO NÃO INDICADO. 1.Se nas razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, possibilitando o contraditório, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. A análise se dá sob a ótica do Código Civil, uma vez que a parte figura na qualidade de avalista em operação que visa o fomento de atividade comercial e não na qualidade de consumidora final do crédito. 3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, pois representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, seja pela soma nela indicada ou pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004 (Tema 576 do STJ), e cujos requisitos essenciais estão descritos no art. 29 da mesma norma. 4.Para afastar a característica de título executivo, é necessária a comprovação de vício formal por não estarem preenchidos os requisitos essenciais do título (art. 29 da Lei 10.931/2004) ou de que o saldo devedor apontado na planilha de débito não corresponde ao devido, de modo a infirmar os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. 5. As cláusulas apontadas como abusivas, ainda que constantes no contrato, não compuseram a planilha de débito executado, inexistindo indicação de valores cobrados indevidamente (art. 917, § 3o, do CPC) remanescendo hígido o título de crédito executado. 6. Apelação não provida. A recorrente alega violação aos artigos 39, inciso I, e 51, incisos XII e XIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 389 e 395, ambos do Código Civil, com vistas à declaração de nulidade das cláusulas constantes na cédula de crédito, por serem abusivas, bem como a sua desconstituição como título executivo. Requer a inversão dos honorários de sucumbência, e que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial. O apelo não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 39, inciso I, e 51, incisos XII e XIII, ambos do CDC, bem como 389 e 395, ambos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Como consignado na sentença e não impugnado em apelação, tais cláusulas alegadas como abusivas, ainda que constantes no contrato, não compõem o débito executado e sendo passível, apenas de atualização com os mesmos parâmetros da planilha constante da inicial da ação de execução no 0727051-04.2022.8.07.0001, que não foi especificamente impugnada pela embargante, não há razão para a reforma da sentença nesse ponto. Tanto é assim, que a própria devedora sequer declinou o correspondente valor das parcelas, muito menos o total a ser decotado, deixando de apontar excesso de execução em relação às questões alegadas como abusivas (...). Conclui-se que o título de crédito remanesce hígido e passível de execução” (ID 58538816). Logo, para infirmar a conclusão a que chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito ao pedido de inversão dos honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do causídico Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027